Tribunal: TJDFT
Processo: 0742242-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742242-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Mário Lisboa da Silva em desfavor de Israel Batista Paz Campos (ID 64764791). Admito o conflito de competência. Requisitem-se informações ao juízo suscitado. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para manifestação, na função de custos juris. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator